Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751074-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO CARLOS DE SOUZA MARTINS, contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença contra Fazenda Pública, que tramita no juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos processuais no 0714519-10.2023.8.07.0018), que indeferiu o pedido do agravante para reconhecer como incontroverso a correção monetária segundo o indexador IPCA-E. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 2165553274): Recebo o recurso de ID 216305139 como simples petição. O exequente pretende discutir os valores pagos a título de parcela incontroversa, sob o argumento de que "já restou reconhecido pelo Tribunal a necessária aplicação do indexador IPCAE e o cômputo dos juros até 08.12.2021, tornando a questão da correção monetária preclusa". Não se trata de caso de nova parcela incontroversa. Nos presentes autos os requisitórios expedidos e pagos observaram a decisão de ID 215000969, que deferiu a expedição de acordo com os cálculos do Distrito Federal, não havendo alteração da situação fática, tendo em vista que o Agravo de Instrumento está pendente de trânsito em julgado. No presente caso a exequente argumenta que "a única matéria controversa nos autos diz respeito à base de cálculo de incidência da SELIC, objeto do AGI 0716057-46.2024.8.07.0000, conforme o ID 21157 194961113, nada impedindo a requisição do pagamento com base na incidência do IPCAE como índice de correção monetária". Contudo, a planilha de ID 188607715 representa os valores incontroversos reconhecidamente devidos pelo DF, sob pena de gerar uma terceira discussão nos autos, inviável para uma marcha processual célere e organizada. No caso em apreço, não vislumbro argumento que possibilite a alteração do julgado por meio de embargos de declaração, porquanto o entendimento apresentado na decisão de ID no 215000969 foi pautado no objetivo de condução do feito de modo a não gerar futuro prejuízo, bem como em observância ao poder de direção do juiz e ao dever geral de cautela com a atividade jurisdicional. Ademais, após o julgamento do AGI, a execução prosseguirá definitivamente. Indefiro, portanto, o pedido de nova expedição de requisitórios pela parcela incontroversa. Alega que a não interposição de recurso quanto à aplicação do índice de correção IPCA-E, torna preclusa a discussão quanto a incidência de tal índice, o que não poderia ser modificado, razão pela qual o valor corrigido seria incontroverso. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar. No mérito, pugna: “para que se reconheça que os valores incontroversos devem incluir o IPCAE como parâmetro de correção monetária, e que seja determinada a continuidade da execução, com a expedição dos requisitórios incontroversos complementares”. É o relato do essencial. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demoracomo pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, a irresignação recursal se refere ao índice aplicável ao objeto de cumprimento de sentença, a partir de dezembro de 09/12/2021, conforme disposto pela EC no 113/2021, e, de conseguinte, no período anterior, o IPCA-E, na forma do que restou decidido pela coisa julgada. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Com efeito, quanto à probabilidade do direito, importa salientar que a decisão objurgada observou as normas vigentes, assim como a interpretação jurisprudencial sobre o tema, pois tão somente, determinou a aplicação de índice diverso durante o curso processual, isto é, aplica-se a SELIC, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado, até então, o qual era corrigido pela regra até então vigente, que determinava a aplicação do IPCA-E. Na verdade, a decisão atacada, em princípio está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Frente a tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Oficie-se ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator